Tribunal: TCU
Processo: 008.922/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal em face de decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração apresentados pelo órgão embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 5553/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU rejeitou os primeiros embargos de declaração apresentados em face do Acórdão 3984/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo órgão embargante em face do Acórdão 219/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar acerca desta decisão o Senado Federal.